Tribunal: TJMT
Processo: 1016469-19.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016469-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), LUCIANO BONDESPACHO CORREA - CPF: 010.230.191-32 (AGRAVADO), REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO), JEFERSON MIRANDA DE SOUZA - CPF: 010.492.551-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil e direito do consumidor. agravo de instrumento. ação monitória. preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. rejeição. cooperativa de crédito. operação de crédito e prestação de serviços financeiros. aplicabilidade do código de defesa do consumidor. inversão do ônus da prova. contratação eletrônica impugnada. determinação de juntada de contrato assinado ou evidências técnicas do aceite digital. poder instrutório do magistrado. manutenção da decisão. desprovimento.

Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão proferida em ação monitória que rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, deferiu a inversão do ônus da prova e determinou a juntada de contrato assinado ou de evidências técnicas do aceite digital, tais como logs de acesso, autenticação por token ou IP, relativamente às contratações eletrônicas impugnadas
.

Quest
ões
em discussão

2. Há três questões
:
(
i) verificar a admissibilidade recursal diante da alegada violação ao princípio da dialeticidade; (
ii
) definir a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre cooperativa de crédito e cooperado em operações de crédito; e (
iii
) examinar a legalidade da determinação judicial de complementação da prova documental mediante apresentação de contrato assinado ou de evidências técnicas do aceite digital.

Razões de decidir

3.

Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ao sustentar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a desnecessidade da inversão do ônus da prova e a suficiência da documentação já juntada aos autos.

4.
A controvérsia decorre de operações de crédito e prestação de serviços financeiros, circunstância que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo correta a aplicação da legislação consumerista e a disciplina do ônus probatório estabelecida pelo juízo de origem.

5.
A decisão agravada não indeferiu a petição inicial nem afastou a suficiência dos documentos para o juízo inicial de admissibilidade da ação monitória, limitando-se a determinar a complementação da instrução probatória para aferição da regularidade das contratações eletrônicas e da pactuação dos encargos impugnados
.

6.
A determinação de apresentação de contrato assinado ou de evidências técnicas do aceite digital encontra amparo nos poderes instrutórios do magistrado e revela medida adequada à elucidação dos fatos controvertidos, especialmente diante da impugnação específica quanto à higidez das contratações eletrônicas e à ciência do consumidor acerca dos encargos financeiros
.

7.
Inexistente ilegalidade, excesso ou imposição probatória desarrazoada, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe
.

IV. Dispositivo e tese
s

8. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

Nas ações monitórias fundadas em operações de crédito realizadas por meios eletrônicos, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, sendo legítima a determinação judicial de apresentação de contrato assinado ou de evidências técnicas do aceite digital, quando houver impugnação específica da
regularidade da contratação, em exercício dos poderes instrutórios do magistrado
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento

interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, contra decisão interlocutória (ID. 227454630 –
PJE
nº 1000487-97.2025.8.11.0032), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT, que, nos autos da Ação Monitória, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, deferiu a inversão do ônus da prova e determinou à autora a juntada de contrato assinado ou evidências técnicas do aceite digital, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
A controvérsia acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às cooperativas de crédito encontra-se pacificada. Embora a autora sustente a tese do ‘ato cooperativo’, prevalece o entendimento de que as cooperativas de crédito
equiparam-se
às instituições financeiras quando atuam na concessão de crédito, sujeitando-se às normas consumeristas.
(...)
Consequentemente, admitindo-se o controle judicial de cláusulas abusivas, e considerando a evidente hipossuficiência técnica do consumidor (embargante) frente à instituição financeira — detentora exclusiva dos registros sistêmicos das contratações digitais —, DEFIRO a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC.
(...)
Dessa forma, DETERMINO que a parte Autora/Embargada junte aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrato assinado ou evidências técnicas do aceite digital, como logs de acesso, autenticação por token ou IP.”

Em razões recursais (id. 361184397), a parte agravante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de relação de consumo e a consequente inaplicabilidade do CDC; (
ii
) a suficiência da documentação já acostada aos autos originários para instruir a ação monitória; e (
iii
) a desnecessidade de apresentação de contrato físico ou de novas provas técnicas acerca do aceite digital, ao argumento de que as operações foram realizadas via canais de autoatendimento, mediante uso de senha pessoal e token de segurança. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito ativo ao recurso e, no mérito, a reforma integral da decisão recorrida.

Sobreveio decisão monocrática (ID. 361884883), que indeferiu o pedido de tutela recursal, ao fundamento de que, em cognição sumária, não se verificava a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, consignando, ainda, que a providência determinada na origem encontrava amparo nos poderes instrutórios do magistrado.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID. 367253866), nas quais suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e inadequação do rito monitório.

No mérito, pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando, em síntese, a incidência do CDC, a legitimidade da inversão do ônus da prova e a necessidade de exibição de elementos técnicos mínimos aptos a comprovar a regularidade da contratação eletrônica, inclusive à luz do Tema 1.061 do STJ, conforme alegado na peça.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se merece reforma a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Monitória, que, ao rejeitar a preliminar de inépcia da petição inicial, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, deferiu a inversão do ônus da prova e determinou à autora a juntada de contrato assinado ou de evidências técnicas do aceite digital, tais como logs de acesso, autenticação por token ou IP, relativamente às contratações eletrônicas impugnadas.

Delimitada a controvérsia, passo ao exame das preliminares suscitadas em contrarrazões e, após, ao mérito recursal.

I – PRELIMINAR
DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE E DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A parte agravada sustenta que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Contudo, não lhe assiste razão.

Isto porque
,
verifica-se que a agravante ataca, de forma suficiente, os fundamentos centrais da decisão hostilizada, notadamente ao sustentar a inaplicabilidade do CDC, a desnecessidade de inversão do ônus da prova e a suficiência da documentação já juntada para afastar a determinação de complementação probatória.

Há, portanto, impugnação específica suficiente para viabilizar o conhecimento do recurso, não se evidenciando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Assim,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

II – MÉRITO DA LIDE

No mérito, o recurso
não
comporta provimento.

Quanto à alegação de
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
, igualmente não assiste razão à agravante. Embora a recorrente sustente a natureza associativa do vínculo, verifica-se que
a controvérsia posta nos autos decorre de operação de crédito e de prestação de serviços financeiros
, circunstância que autoriza a incidência da legislação consumerista
,
nos termos da Súmula 297 do STJ e da jurisprudência
do c. STJ, a qual dispõe:
“o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No caso concreto, verifica-se que a demanda originária versa sobre cobrança de saldo devedor oriundo de cheque especial, cartões de crédito e contratos de empréstimo pessoal firmados via canais de autoatendimento, tendo o requerido impugnado, nos embargos monitórios, a regularidade das contratações eletrônicas, a ciência quanto às taxas incidentes e a pactuação dos encargos financeiros. Nesse contexto, correta a decisão agravada ao reconhecer a aplicação do CDC e, a partir disso, disciplinar a distribuição do ônus da prova.

Quanto à alegação de que a documentação já acostada aos autos originários
–
extratos, demonstrativos,
CETs
e comprovantes sistêmico
s –
seria suficiente para instruir a ação monitória e comprovar as operações impugnadas, melhor sorte não assiste à agravante. Is
t
o porque a decisão recorrida não indeferiu a petição inicial, nem extinguiu o feito, tendo, ao revés, reconhecido expressamente que os documentos apresentados atendiam, em princípio, ao juízo inicial de admissibilidade da ação monitória, na forma do art. 700 do CPC. O que se assentou foi, precisamente,
a necessidade de complementação da instrução probatória para aferição, de modo específico, da regularidade das contratações eletrônicas e da pactuação dos encargos impugnados
.

Nessa linha, a determinação de apresentação de contrato assinado ou de evidências técnicas do aceite digital, tais como logs de acesso, autenticação por token ou IP, mostra-se consentânea com os poderes instrutórios do magistrado, previstos nos
arts
. 139, VI, e 370 do CPC
1
, sobretudo porque a controvérsia instaurada nos embargos monitórios recai justamente sobre a higidez da contratação eletrônica, a ciência do consumidor quanto às taxas incidentes e a regularidade da pactuação dos encargos financeiros.

Não se trata, portanto, de providência desarrazoada ou de imposição probatória excessiva, mas de medida voltada ao adequado esclarecimento dos fatos controvertidos, em consonância com a natureza instrutória da decisão agravada. Com efeito, a determinação de juntada de contrato assinado ou de evidências técnicas do aceite digital insere-se no poder de condução processual do magistrado e se mostra adequada à elucidação da controvérsia instaurada, especialmente diante da impugnação específica quanto à regularidade das contratações eletrônicas e à pactuação dos encargos delas decorrentes.

Desse modo, a insurgência recursal revela mero inconformismo com o direcionamento da instrução processual, porquanto a decisão agravada se limitou a determinar a complementação da prova documental, em medida compatível com o
estado do processo e com os pontos controvertidos fixados na origem, inexistindo ilegalidade ou excesso que justifique a sua reforma.

Diante desse contexto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Em face do exposto
, conheço do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

1

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
(...)
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026